Tribunal: TCU
Processo: 000.648/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Jaime da Silva Barbosa contra o Acórdão 3567/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8043/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o em débito e multa nesta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra o recorrente, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Jaime da Silva Barbosa para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão ao embargante.